Tribunal: TJMT
Processo: 1017369-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017369-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), ALCIMARA MARIA RODRIGUES PACHECO - CPF: 452.107.721-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE CUIABA LTDA - CNPJ: 00.242.975/0001-26 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 035.923.508-54 (AGRAVADO), JULIANA DALLAQUA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO COSTA - CPF: 213.219.988-48 (AGRAVADO), ADILSON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR - CPF: 374.605.938-00 (ADVOGADO), VANESSA MESSIAS GOMES DE LIMA - CPF: 439.590.448-36 (ADVOGADO), EDUARDO PELUZO ABREU - CPF: 220.431.718-79 (ADVOGADO), BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA - CPF: 082.333.337-00 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 010.832.407-90 (ADVOGADO), GUSTAVO BASTOS SALLES - CPF: 082.283.187-23 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - CPF: 101.994.787-08 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA - CPF: 124.825.767-76 (ADVOGADO), BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 111.421.107-96 (ADVOGADO), FABRICIA DE BARROS BOMFIM - CPF: 046.477.141-28 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do Agravo de Instrumento interposto após o decurso do prazo de 15 dias, estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado da ciência da decisão agravada, porque intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Danos Morais e Materiais, em audiência de instrução, indeferiu a oitiva de uma testemunha.

A agravante alega que busca indenização em razão de suposto erro em exame que detectou a ruptura da prótese de silicone de mamas que culminou com a retirada, sendo constada, depois, com a cirurgia, que estava intacta.

Diz que indicou as testemunhas, incluindo o médico que fez o procedimento.

Afirma que foi agendada a audiência de instrução e determinada às partes a apresentação do respectivo rol.

Pontua que foram emitidas as cartas de intimação nas quais constou apenas o agendamento da audiência, nada falando quanto a necessidade de indicar as testemunhas, no entanto, como se trata de obrigação da parte autora, no dia aprazado, o médico que deveria ser ouvido compareceu espontaneamente.

Explica que a oitiva dessa pessoa é muito importante pois os réus fundaram sua defesa atribuído a culpa do que aconteceu a ele (médico).

Tutela recursal deferida para sobrestar o andamento do feito até julgamento deste Recurso (Id 224947191-pág. 01/02).

Em contraminuta, os agravados suscitam preliminar de intempestividade do Recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (Id 227511655-pág. 01/09)

O agravado CEDIC – Centro de Diagnósticos por Imagem de Cuiabá Ltda não ofereceu contraminuta (Id 230288688).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – intempestividade do Recurso

A decisão agravada foi proferida na audiência de instrução realizada em 08/05/2024 (quarta-feira), saindo os presentes intimados, e o prazo passou a fluir em 09/05/2024 (quinta-feira), encerrando-se em
29/05/2024
.

Como este Recurso foi protocolado em
27-06-2024
, bem distante do prazo legal, é intempestivo.

Isso posto, não conheço do recurso diante da manifesta extemporaneidade.

Revogo a decisão proferida no Id 224947191-pág. 01/02.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024